Tribunal: TJDFT
Processo: 0753496-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753496-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheque – R$ 30.067,76), indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a executada/agravada reconhece que a dívida foi contraída no interesse do núcleo familiar ao afirmar que emitiu o cheque a pedido do marido para fins de garantia; 2) em depoimento na qualidade de informante, o marido da agravada confirmou que foi ele quem entregou o cheque emitido por sua esposa, ora agravada, como garantia da dívida; 3) não há que se exigir do credor prova adicional quanto à destinação dos valores, uma vez que os elementos já constantes nos autos – incluindo a confissão da agravada e o depoimento do seu esposo – são mais que suficientes para presumir o benefício à família; 4) o veículo Renault Duster, ano 2013/2014, placa OVN-0061, foi adquirido após o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (em 2008), razão pela qual integra o patrimônio comum do casal, sendo a executada titular de 50% da propriedade (meação), mesmo que o bem esteja registrado exclusivamente em nome de seu cônjuge. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora do veículo registrado em nome do cônjuge da executada. Subsidiariamente, requer a penhora de 50% do seu patrimônio (veículos, contas ou imóveis), correspondente à meação da executada/agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelecem os arts. 1.643 e 1.664 do Código Civil: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. (...) Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” Nesse sentido, constou da decisão agravada: “(...) Na hipótese dos autos, a dívida cobrada não foi contraída por ambos os cônjuges. Noutro norte, não há elementos que demonstrem ser o caso de se aplicar o art. 1.644 do CC/02. Neste ponto, conforme assentado, caberia ao credor comprovar que o produto da dívida executada foi revertido em benefício do casal ou da família do devedor, de modo que, não se desincumbido de seu ônus, o pedido de penhora deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do devedor. (...)” Sendo assim, não estando devidamente demonstrado que a dívida foi contraída em proveito da família (ainda que o cheque cobrado tenha sido emitido pela agravada para garantia de empréstimo tomado pelo cônjuge), não há como se alcançar o patrimônio dele. A propósito: “(...) 4. A responsabilidade do cônjuge ou companheiro por dívidas contraídas durante a união estável depende da demonstração de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, conforme previsto no art. 1.664 do Código Civil. Precedentes. 4.1. No caso em análise, não há provas de que a dívida objeto do cumprimento de sentença tenha revertido em proveito comum do casal, tampouco que a penhora atinja exclusivamente bens comuns. (...)” (Acórdão 1948014, 0722720-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) "(...) 2. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. (...)” (Acórdão 1947448, 0725374-68.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) “(...) 1. Consoante o art. 1.664 do Código Civil, os bens do casal respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher na constância do casamento. 1.1 Contudo, não é possível alcançar o patrimônio comum se o débito assumido favorecer somente um dos cônjuges, nos termos do art. 1.666 do Código Civil. 2. Na hipótese, não se sustenta a alegação do agravante para penhora de bens em nome do cônjuge do agravado se não foi demonstrado que a dívida exequenda visava atender a encargos familiares. (...)” (Acórdão 1874722, 0706153-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator